Tribunal: TJSP
Processo: 2034818-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer. Pedido de reativação de conta na plataforma Google ADS. Matéria recursal que envolve discussão acerca prestação de serviços de fornecimento de plataforma digital. Competência das C. Câmaras integrantes da Subseção II e III de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, §1o da Resolução 623/2013 desta Corte. Precedentes.

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer. Pedido de reativação de conta na plataforma Google ADS. Matéria recursal que envolve discussão acerca prestação de serviços de fornecimento de plataforma digital. Competência das C. Câmaras integrantes da Subseção II e III de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, §1o da Resolução 623/2013 desta Corte. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada redistribuição.